Tribunal: TJBA
Processo: 8008443-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008443-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCINALDO DE JESUS DO ROSARIO e outros (12)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA BARRAGEM E HIDRELÉTRICA “PEDRA DO CAVALO”. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
FRANCINALDO DE JESUS DO ROSÁRIO e OUTROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação tombada sob o n°
8087460-07.2019.8.05.0001
, ajuizada em face de
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
,
que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença nos autos ação civil pública, nos seguintes termos

2 -
Ab initio
, é importante ressaltar que a situação em tela, qual seja a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação coletiva, não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual constam as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. No entanto, a discussão quanto à suspensão do feito individual no bojo da Apelação resta infrutífera, razão pela qual a interposição do presente recurso é cabível.

3 - O caso dos autos, a ação civil pública em comento constitui, em verdade, uma macro-lide de outros processos individuais que podem vir a se tornar multitudinários.

4 – Tese firmada no tema 589, STJ:
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva".

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8008443-80.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes
FRANCINALDO DE JESUS DO ROSÁRIO e OUTROS
e como agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
amparado nos fundamentos constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões
, 2024.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR33